Tribunal: STF
Processo: RE 74574
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA - EMPREGADOS DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL - QUANDO - DISPOEM DESSE DIREITO.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO APENAS EM NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART. 3, I, DA L.O.P.S. (LEI 3807/60).
III - NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS.